Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717953-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão ID origem 155944141, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714670-10.2022.8.07.0018, instaurado por CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, ora agravada. Na decisão recorrida, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela NOVACAP para que fosse determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949. No presente recurso, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a expropriação de seus numerários; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja sobrestado do cumprimento de sentença até o julgamento da ADPF n. 949. Este Relator verificou que o código de barras constante do comprovante de pagamento do preparo não correspondia àquele indicado na guia de custas e determinou a intimação da agravante para efetuar o seu pagamento em dobro (ID 46737171). A agravante informa ter cumprido a referida determinação e anexou os documentos de IDs 47117307 e 47117306. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 47310550). A agravante interpõe Agravo Interno (ID 48112850). A agravada apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno em que requer o não provimento de ambos (ID 46281151). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (ID 48445611). Este Relator determinou a intimação da agravante para informar se subsiste o interesse recursal em relação ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, haja vista o julgamento da ADPF n. 949 (ID 50932786). A agravante informa persistir o seu interesse no julgamento do feito, sob o fundamento de que, [...] embora tenha havido a decisao do Supremo Tribunal Federal mandado cassar as decisoes que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberacao de valores de verbas publicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), o fato e que a decisao ora agravada ainda nao foi reformada pelo juiz de 1o grau, razao pela qual ainda persiste o interesse no julgamento deste agravo de instrumento. (ID 51298067) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, destaco que, mediante consulta ao sítio eletrônico do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, verifiquei que o julgamento da citada Ação de Controle Concentrado foi encerrado em 1o/9/2023, com a seguinte conclusão[1]: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Diante desse cenário, a discussão quanto à necessidade de suspensão do feito de origem até o referido julgamento perdeu o objeto, o que revela a perda superveniente do interesse recursal. E, nada obstante a agravante afirme que o seu interesse recursal persiste, friso que não se discute, neste Agravo de Instrumento, estritamente, a aplicabilidade do regime de precatórios à agravante, mas sim a necessidade de suspensão do curso do cumprimento de sentença de origem. De fato, embora o Juízo de 1o Grau tenha referido que “[...] a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública [...]”, tal argumento foi utilizado apenas para o fim de decidir o pleito de sobrestamento. Vejamos o trecho correspondente da decisão recorrida (ID origem 155944141): 1)Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha [...] (Grifou-se) Diante desse cenário, no que concerne ao presente recurso, é irrelevante que o Juízo de origem ainda não tenha se adequado ao entendimento firmado no julgamento da ADPF n. 949. Assim, considerando que o pleito recursal consistia na suspensão do feito de origem enquanto não realizado o julgamento da ADPF n. 949 e que esse já ocorreu, forçoso reconhecer prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Consequentemente, prejudicado também o Agravo Interno. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534. Acesso em: 4 set. 2023.